Tribunal: TJES
Processo: 0002062-75.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002062-75.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE MARIA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a modificação do regime inicial fixado e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acusado faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial fixado; e (iii) determinar se é possível conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, incluindo a primariedade e bons antecedentes, além da não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa.

4. A reincidência específica do réu, comprovada por condenações anteriores, inclusive por tráfico de drogas, afasta a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5. A fixação do regime inicial fechado justifica-se pela existência de circunstância judicial desfavorável, bem como pela multirreincidência do réu, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

6. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na reincidência, no fato de o acusado estar foragido do sistema prisional quando cometeu o delito e na necessidade de preservar a ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. O regime inicial fechado é adequado diante da multirreincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela reincidência, fuga do sistema prisional e necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 33, § 4º; Código Penal, art. 33, § 3º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.401.542/PI, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; TJES, Apelação Criminal n. 021180028066, rel. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/02/2023, publicado em 23/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FELIPE MARIA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a modificação do regime inicial fixado.

Defende, ainda, a possibilidade de o acusado recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11155689), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FELIPE MARIA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a modificação do regime inicial fixado.

Defende, ainda, a possibilidade de o acusado recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 10/04/2023, policiais civis em cumprimento de diligências visualizaram um edifício que estava sendo utilizado para a prática de crimes e, após a realização de diligências prévias, notaram uma intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do local.

Ao ingressarem no prédio, sentiram um forte odor de maconha e se deslocaram até o apartamento suspeito, no qual residia o acusado que autorizou a entrada dos policiais.

No local, os agentes lograram apreender 5 (cinco) sacolas contendo pedaços de maconha, totalizando a quantidade de 2,4 kg (dos quilos e quatrocentos gramas) de entorpecente.

Ato contínuo, os militares lograram abordar o acusado e com ele foi encontrado uma bucha de maconha e uma pochete que continha outras 57 (cinquenta e sete) unidades de maconha, 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 32 (trinta e dois) pinos de cocaína, 4 (quatro) unidades de haxixe, um aparelho celular, uma balança de precisão e R$ 426,15 (quatrocentos e vinte e seis reais e quinze centavos).

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado foram devidamente comprovadas, com destaque para o auto de apreesão, laudo químico e para os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, fundamento idôneo, considerando a apreensão de aproximadamente 2 kg de maconha.

Na segunda fase, ante o reconhecimento da
multirreincidência
do acusado, a pena intermediária foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão, mantida a quantidade de dias-multa.

Na terceira fase, o Sentenciante negou o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em virtude da reincidência do acusado.

Com efeito, para o “
reconhecimento do tráfico privilegiado depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, o réu deve ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa
” (AREsp n. 2.401.542/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024).

No caso, ao contrário do alegado pela Defesa, trata-se de réu multirreincidente, conforme se verifica dos documentos de fls. 128/129, e uma das condenações anteriores é justamente por tráfico de drogas, tratando-se, assim de
reincidente específico
, de modo que o acusado não faz jus à minorante em comento.

Quanto ao regime inicial aplicado, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável e a multirreincidência do acusado, é acertada a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena.

No que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, destaco que este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

E no caso entendo que permanecem os requisitos para a custódia preventiva, considerando a multirreincidência do acusado e pelo fato de que ele se encontrava foragido do sistema prisional quando cometeu o delito ora analisado.

Rememoro que "
justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.